Tribunal: STF
Processo: RE 1588135
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 10):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMAS NºS. 793 E 1234 (STF). IAC N. 14 (STJ). REJEIÇÃO. (2) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A PATOLOGIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PARA CÂNCER DE MAMA). SUCCINATO DE RIBOCICLIBE. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP REPETITIVO Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 
Todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – devem contribuir para a manutenção do sistema de saúde pública, em função do comando do art. 196 da Constituição Federal. 
A tese vinculante fixada pelo STF, por maioria, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE n° 855.178/SE (Tema n. 793), se restringe a reafirmar a solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, e determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação e eventuais ressarcimentos, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 
O STJ, por ocasião do julgamento de mérito do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, instaurado nos Conflitos de Competência nºs 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC, fixou, dentre outras, tese jurídica no sentido de que "as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente". 
No RE n. 1.366.243/SC, afetado à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.234), fora deferido pedido incidental de tutela provisória, referendado pelo Tribunal Pleno do STF, fixando providências aparentemente convergentes com a tese jurídica firmada pelo STJ no IAC n. 14. 
O direito à saúde está elencado na Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se encontram na II seção do II capítulo (da seguridade social) no título VIII (da ordem social) da Carta Política. 
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, definiu critérios para o fornecimento dos medicamentos não contemplados pelo SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, sendo este o caso dos autos, devendo, portanto, a sentença de procedência ser mantida.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DA PARAÍBA aponta violação aos arts. 196 e 198, I, da Constituição. 
Alega que o tratamento oncológico pleiteado não foi incorporado ao SUS, o que torna imprescindível a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, uma vez que é responsável pelo financiamento e incorporação de novas tecnologias ao SUS, devendo os autos serem enviados à Justiça Federal para o seu regular processamento. 
Argumenta que os tratamentos oncológicos são de responsabilidade das UNACONs e dos CACONs, inclusive a dispensação dos medicamentos que a parte autora necessita.
Reitera que “o Estado da Paraíba não é responsável pelo tratamento do câncer, já que há um esquema desenvolvido pelo SUS, por meio do qual unidades e centros oncológicos são credenciados e fornecem toda assistência e tratamento, que é reembolsado pelos Ministério da Saúde através de APAC-ONCO” (Doc. 12, fl. 23).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para desobrigar “o Estado da Paraíba no fornecimento do tratamento médico oncológico de alto custo pleiteado” enviar os autos à Justiça Federal (Doc. 12, fl. 29).
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para exercício de eventual juízo de retratação ao decidido no Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 15), oportunidade em que foi mantida o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18):

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Medicamento registrado na Anvisa. Câncer de mama metastático. Aplicação da tese do Tema 1234 do STF. Compatibilidade da decisão impugnada com a jurisprudência do STF. Decisão mantida. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que manteve sentença de procedência da ação de obrigação de fazer determinando o fornecimento do medicamento Ribociclibe, necessário ao tratamento de câncer de mama metastático. A controvérsia retornou à Câmara após decisão da Vice-Presidência do TJ/PB identificando possível conflito entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada está em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo STF para concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS; (ii) apurar se foram observadas as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 1234, notadamente quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, comprovação científica do tratamento, inclusão de entes federativos e observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento do medicamento Ribociclibe foi prescrito por médico do SUS com base em laudo técnico fundamentado na medicina baseada em evidências e parecer do NATJUS, indicando ineficácia de terapias alternativas previamente adotadas e piora progressiva no quadro, esgotadas todas as demais alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS para o caso. 4. A parte autora demonstrou a imprescindibilidade clínica do tratamento, a ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a regularidade do pedido administrativo prévio de fornecimento. 5. Quanto ao Tema 1234, restou demonstrado que o autor promoveu requerimento administrativo prévio, apresentou laudo com base em evidência científica de alto nível, e o valor da causa supera sete salários-mínimos, justificando a possibilidade de ressarcimento pela União e a eventual necessidade de inclusão de outros entes no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. 6. A decisão impugnada realiza a análise do ato administrativo de negativa de fornecimento, sem incursionar indevidamente no mérito administrativo, conforme exigido pelo art. 489, §1º, VI e art. 927, III, §1º, do CPC, estando, portanto, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, desde que demonstrados a imprescindibilidade clínica, a ausência de substituto terapêutico, a regular negativa administrativa e a eficácia do fármaco com base em evidência científica de alto nível. 2. A observância dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF deve ser verificada à luz das peculiaridades do caso concreto. 3. O valor da causa que supere sete salários-mínimos justifica o ressarcimento pela União e eventual inclusão de ente federativo no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.”

Em face desse acórdão o ESTADO DA PARAÍBA interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fulcro no art. 102, III, “a”, da CF/1988, em que aponta violação aos arts. 196 e 198, I, da Constituição Federal, bem como aos requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral.
Sustenta que, por se tratar de medicamento oncológico de alta complexidade, a responsabilidade pelo custeio seria da UNIÃO, por se tratar do ente federativo que teria melhores condições de fornecer o tratamento, além de ser responsável pela incorporação dos medicamentos ao SUS.
Defende que, segundo as normas do Ministério da Saúde, os “medicamentos para tratamento do câncer (inclusive aqueles de uso via oral) devem ser fornecidos pelo estabelecimento de saúde (clínica ou hospital) público ou privado, cadastrado no sus, para atendimento deste tipo de doença e somente para os pacientes que estiverem recebendo o seu tratamento no próprio estabelecimento de saúde” (Doc. 20, fl. 15).
Ato contínuo, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 23).
É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia se refere ao preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento SUCCIONATO DE RIBOCICLIBE para o tratamento de neoplasia maligna de mama, e à necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação.
O medicamento possui registro na Anvisa e foi incorporado ao SUS por meio da PORTARIA SCTIE/MS Nº 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html). 
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:
 
“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à competência, a seguinte redação:

“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC,”

Ocorre que, ainda na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE, no ponto de interesse, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela União, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 27/4/2024 (Doc. 2), data anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), deve ser mantida a ação perante a Justiça Estadual e a obrigação atribuída ao ESTADO DA PARAÍBA.
De todo modo, fica assegurado o ressarcimento interfederativo pela UNIÃO, nos termos do item 3.4, da tese fixada no julgamento do Tema 1234-RG, por meio de ressarcimento fundo a fundo:

“3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. “

Por fim, inaplicável ao caso a necessidade de verificação do preenchimento dos requisitos do Tema 6 da repercussão geral, uma vez que se aplicam somente à concessão excepcional de medicamentos não incorporados, enquanto que, no caso concreto, trata-se de medicamento padronizado.
Em casos semelhantes, que versavam sobre o mesmo medicamento, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.582.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dj 18/12/2025; RE 1.584.072, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dj 23/2/2026; RCL 88.443, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dj 16/12/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente